Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO: Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar a transferência do impetrante para unidade hospitalar da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, adequada e apta para realização do procedimento cirúrgico indicado (CE - ressecção endoscópica de tumor vesical em oncologia), no prazo máximo de cinco (5) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).